Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0029853-26.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA MARIA DE ALMEIDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HELENA MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 12665857) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que nos autos de ação revisional de aposentadoria complementar proposta por Helena Maria de Almeida contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Banco do Brasil SA acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Intime-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o interesse recursal com relação à compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a receber, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator